Tribunal: TJSP
Processo: 1504142-09.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Lesão corporal no âmbito de violência doméstica – Art. 129, §9o, do CP – Sentença absolutória – Recurso do Assistente de Acusação requerendo a condenação da apelada na forma da denúncia – Impossibilidade - Em sede criminal, busca-se a verdade real e, tendo em vista de que não há nos autos elementos probatórios suficientes, não é possível saber exatamente o ocorrido no dia dos fatos e se a

Ementa:
Lesão corporal no âmbito de violência doméstica – Art. 129, §9o, do CP – Sentença absolutória – Recurso do Assistente de Acusação requerendo a condenação da apelada na forma da denúncia – Impossibilidade - Em sede criminal, busca-se a verdade real e, tendo em vista de que não há nos autos elementos probatórios suficientes, não é possível saber exatamente o ocorrido no dia dos fatos e se a acusada realmente cometeu o crime narrado na denúncia – A versão da ré não foi infirmada nos autos, pelo contrário, restou corroborada pelo depoimento da testemunha Zenilde e pelos documentos juntados, os quais, apesar de não sustentarem um álibi concreto, demonstram coerência em sua narrativa - Destaca-se que não há motivo para duvidar do depoimento realizado pela testemunha Alex, no entanto, esta apresentou divergências com as provas dos autos, retirando parcialmente sua credibilidade. Ora, Alex afirmou, na polícia, em data próxima aos fatos, que viu arranhões nas costas da vítima, no entanto o laudo pericial descreve lesões nos braços dela, não indicando qualquer ferimento nas costas – Assim, a palavra do ofendido, apesar de ser devidamente considerada, não restou suficientemente corroborada pelos elementos probatórios colhidos nos autos - Eis que, em virtude da presunção de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar a culpa do agente, no que não logrou êxito o douto representante do Ministério Público, que, inclusive, concordou com a absolvição e não recorreu, apresentando contrarrazões, sustentando a r. sentença - Diante de todo o exposto, o quadro probatório não se mostra suficientemente forte para condenar a apelada e, portanto, considerando o princípio do in dubio pro reo, manter a absolvição é medida que se impõe – Recurso improvido